Tribunal: STF
Processo: HC 252598
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 954.468/GO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Busca-se, no caso, o reconhecimento da nulidade decorrente da realização de escuta especializada da vítima em detrimento do depoimento especial e da ausência de defesa técnica à época da instrução criminal. 



    [...]



    Na hipótese, a Corte local, ao julgar improcedente a Revisão Criminal, assim fundamentou: 



    […] o ponto central da Lei n. 13.431/2017 é a previsão de dois grandes instrumentos vocacionados à proteção da criança e do adolescente na produção probatória de fatos caracterizadores de violência infanto-juvenil, quais sejam, a escuta especializada e o depoimento especial. 



    Para a sobredita Lei 13.431/2017, mais precisamente nos termos do seu artigo 7º, “escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade”. Já o depoimento especial, como foi definido pelo artigo 8º da 13.431/201, “é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária”. 



    Nesse ambiente legal, a determinação, no caso concreto, da realização da escuta especializada, em detrimento do depoimento especial, foi decidida nos seguintes termos pelo Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. Fernando Oliveira Samuel, no momento da análise da resposta à acusação, confira-se: 



    […]



    Como se percebe, a razão de decidir da Autoridade Judiciária foi que não existe na Comarca a estrutura física para a realização do depoimento especial, compreendida como uma sala reservada, silenciosa, com decoração acolhedora e simples, para evitar distrações, nos termos do Decreto n. 9.603/2018, o qual regulamentou a Lei 13.431/17. 



    [...] 



    Por causa disso, nem seria legalmente possível, ao contrário do que parece objetivar a Defesa, que o depoimento pessoal viesse a ser uma colheita de prova oral nos moldes em que se faz na inquirição de uma vítima adulta, pois o depoimento especial deve respeitar a forma como o ofendido (criança ou adolescente) se expressa, sem pressioná-lo ou exigir que narre repetidamente o acontecido. 



    […]



    Além do mais, de se ponderar que, no fim das contas, a avaliação psicológica que é feita na forma de escuta especializada, como se passou nos autos, cujo Relatório psicossocial foi emitido na data de 15.02.2024, pode ser compreendida como uma espécie do gênero perícias, pois é realizada por psicólogo com a finalidade de identificar vestígios emocionais de uma prática criminosa. 



    Diga-se de passagem que, no caso concreto, como destacou a Autoridade Judiciária, foi dada a oportunidade para as partes apresentarem quesitos a serem levados ao conhecimento dos especialistas no fazimento da escuta especializada. 



    Em suma, é possível a utilização da escuta especializada de forma alternativa ao depoimento especial, por meio de uma integração operacional entre a rede de proteção e o sistema de justiça, com a finalidade investigativa ou probatória. 



    Portanto, na situação dos autos, a determinação de realização da escuta especializada, em lugar do depoimento pessoal, não configurou transgressão ao ordenamento jurídico, nem mais de perto ao devido processo penal, não sendo viável, de consequência, atribuir alguma consequência que torne sem efeito atos decisórios do processo criminal. 



    […]



    Dos trechos acima colacionados, depreende-se que a realização da escuta especializada em lugar do depoimento pessoal foi devidamente fundamentada na ausência "na Comarca a estrutura física para a realização do depoimento especial, compreendida como uma sala reservada, silenciosa, com decoração acolhedora e simples, para evitar distrações, nos termos do Decreto n. 9.603/2018, o qual regulamentou a Lei 13.431/17", e que o cerceamento de defesa, necessário para o reconhecimento da nulidade, foi afastado pois "foi dada a oportunidade para as partes apresentarem quesitos a serem levados ao conhecimento dos especialistas no fazimento da escuta especializada", compreensão que encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 



    […] 



    Ademais, "Não foi apontado um fato concreto a caracterizar prejuízo decorrente da não realização das provas requeridas. A defesa limita-se, exclusivamente, a insistir na necessidade dessas diligências, o que impede o reconhecimento de eventual alegação de nulidade, a teor do princípio pas de nulité sans grief e do art. 563 do Código de Processo Penal" (HC 583.369/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 29/9/2021). 



    [...] a nulidade por ausência de defesa técnica foi afastada sob o entendimento de que "a análise do conteúdo dos atos processuais praticados pela Defesa do ora Requerente no curso do processo penal de origem permite ver que a sua atuação foi efetiva para além de uma presença simplesmente formal", enfatizando que os "Defensores do Requerente que propuseram esta Revisão Criminal [...] atuaram no processo criminal de origem [..] o que corrobora a intelecção de que houve defesa eficiente". 



    Outrossim, o reconhecimento de que o paciente experimentou prejuízo decorrente da suposta deficiência da defesa técnica demandaria incursão no acervo fático-probatório acostado aos autos, desiderato esse inviável na via estreita do habeas corpus.



    Inexistente, portanto, o alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: “Esta defesa técnica assumiu a defesa do paciente, depois do julgamento do recurso de apelação […]. A deficiência se deu na fase inicial do processo, logo após o recebimento da denúncia e que comprometeu todo o julgamento. A condenação se deu basicamente com base no depoimento da vítima. Em sendo assim, a simples inexistência de quesitos prévios, sem discutir a questão da escuta especializada, por si só já demonstra todo o prejuízo experimentado”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “desconstituindo o título judicial e consequente reabertura da instrução processual”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente